Tribunal: TJSP
Processo: 2270917-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
CITAÇÃO
- Ação monitória – Esgotamento das diligências para tentativa de encontrar o endereço da parte para citação pessoal – Citação por edital, com nomeação de curador especial, que proporciona o atendimento ao contraditório e à ampla defesa – Vício – Inexistência:

– Tendo havido o esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte para citação pessoal, não sendo mais

Ementa:
CITAÇÃO
- Ação monitória – Esgotamento das diligências para tentativa de encontrar o endereço da parte para citação pessoal – Citação por edital, com nomeação de curador especial, que proporciona o atendimento ao contraditório e à ampla defesa – Vício – Inexistência:

– Tendo havido o esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte para citação pessoal, não sendo mais encontrada, a realização, por cautela, de citação por edital, com a nomeação de curador especial, proporciona o atendimento à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo vício.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Ação monitória – Réu citado por edital – Nomeação de curador especial – Sentença de procedência – Cumprimento – Desnecessidade de intimação pessoal, real ou ficta, do devedor:

- Hipótese em que é válida a intimação do curador nomeado para o cumprimento da sentença – Réu revel na fase de conhecimento.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação monitória – Incidência sobre bens da pessoa física – Empresário individual - Possibilidade – Patrimônio que se confunde com o da pessoa jurídica:

– Na hipótese de cumprimento de sentença contra empresa individual, é possível que patrimônio do sócio, pessoa física, responda pelo pagamento da dívida, pois seus bens se confundem com o da empresa.

IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta corrente que o executado seja liberado – Hipótese em que não se verifica a impenhorabilidade dos valores – Ausência de nulidade no cumprimento de sentença:

– Inviável a liberação da quantia bloqueada, tendo em vista que não se verifica hipótese de impenhorabilidade e que não houve nulidade no cumprimento de sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270917-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ANTONIO
MARTINS JUNIOR 21369598831 e ANTONIO MARTINS JUNIOR, é agravado
CLODOVAGNER MONTEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.071 --
Agravo de Instrumento n. 2270917-65.2019.8.26.0000
Agravantes: Antônio Martins Junior e outro
Agravado: Clodovagner Monteiro da Silva
Comarca: Bauru
Juiz de Direito: Arthur de Paula Gonçalves
CITAÇÃO
- Ação monitória Esgotamento das diligências para tentativa de
encontrar o endereço da parte para citação pessoal Citação por
edital, com nomeação de curador especial, que proporciona o
atendimento ao contraditório e à ampla defesa
Vício

Inexistência:

Tendo havido o esgotamento das tentativas de localização do
endereço da parte para citação pessoal, não sendo mais encontrada,
a realização, por cautela, de citação por edital, com a nomeação de
curador especial, proporciona o atendimento à ampla defesa e ao
contraditório, inexistindo vício.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Ação monitória Réu citado por edital Nomeação de curador
especial

Sentença
de
procedência

Cumprimento

Desnecessidade de intimação pessoal, real ou ficta, do devedor:
- Hipótese em que é válida a intimação do curador nomeado para o
cumprimento da sentença Réu revel na fase de conhecimento.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação monitória Incidência sobre bens da pessoa física
Empresário individual - Possibilidade
Patrimônio que se
confunde com o da pessoa jurídica:
Na hipótese de cumprimento de sentença contra empresa
individual, é possível que patrimônio do sócio, pessoa física,
responda pelo pagamento da dívida, pois seus bens se confundem
com o da empresa.
IMPENHORABILIDADE
Crédito em conta corrente que o executado seja liberado
Hipótese em que não se verifica a impenhorabilidade dos valores
Ausência de nulidade no cumprimento de sentença:
Inviável a liberação da quantia bloqueada, tendo em vista que
não se verifica hipótese de impenhorabilidade e que não houve
nulidade no cumprimento de sentença.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da decisão copiada a fls. 51/54 que, nos autos da ação monitória ajuizada
por Clodovagner Monteiro da Silva contra Antônio Martins Junior e outro,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade de
citação e considerou intempestiva a impugnação à penhora.
Alegam os agravantes que houve nulidade de
citação, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios para sua
localização e que a citação por edital é medida excepcional, cabível apenas
nas hipóteses do art. 256 do Código de Processo Civil, e nem o trânsito em
julgado da sentença convalida a nulidade do ato.
Afirmam que era necessária a intimação por
edital para a fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513,
§ 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Aduzem que não foi observado o direito ao
contraditório no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Em razão das nulidades alegadas, requer o
desbloqueio dos ativos financeiros bloqueados pelo sistema Bacenjud.
O recurso é tempestivo e bem preparado
(fls.57/58).
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 60).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 65/67).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação monitória visando à
cobrança de cinco cheques no valor total de R$ 24.438,77 quando do
ajuizamento da ação (agosto de 2018).
Diligenciado o endereço fornecido na petição
inicial, o réu não foi encontrado, conforme certidão a fls. 21 dos autos do
processo de conhecimento.
Foi então realizada a pesquisa no sistema
Bacenjud, que forneceu o mesmo endereço já diligenciado (fls. 27). O
mesmo ocorreu com a pesquisa no sistema Infojud (fls. 35).
Quanto à nulidade da citação o artigo 231 do
Código de Processo Civil estabelece os requisitos da citação por edital:
“Art. 231. Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto
o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
encontrar; III - nos casos expressos em lei”.
Compulsando-se os autos, verifica-se que
foram realizadas as tentativas cabíveis para citação dos requeridos, sem
que se obtivesse êxito, nos endereços então obtidos para a prática daquele
ato.
Não
pode
o
executado,
que
somente
compareceu nos autos após ter seus ativos financeiros bloqueados,
pretender que sejam realizadas diligências infindáveis a fim de que seja

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
localizado.
Ora, nem o banco emissor do cheque o
agravante atualizou o próprio endereço (fls. 27). Não havendo cadastro de
novo endereço nas instituições financeiras e na Receita Federal, uma vez
que as pesquisas indicaram o mesmo local já diligenciado, não havia razão
para se buscar a localização do executado em outros órgãos e cadastros.

Assim, diante das tentativas frustradas de
obtenção da localização do executado, era o caso de se determinar a
citação por edital, que foi realizada de acordo com os ditames legais.
Quanto
à
intimação
para
a
fase
do
cumprimento de sentença, também não assiste razão ao agravante, pois
desnecessária a intimação pessoal (real ou ficta) do réu revel. Nesse
sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INÍCIO DA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR Desnecessidade Posicionamento do STJ Hipótese em que
não houve vício na inauguração da fase de cumprimento de sentença,
porquanto se trata de réu revel representado por curador especial, sem
prejuízo da intimação deste para ciência e verificação de regularidade dos
atos processuais praticados
Negado provimento.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2064259-77.2017.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
Sustenta, ainda, o agravante, que deveria ter
sido intimado para responder ao incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Contudo, não houve a instauração de tal incidente,
desnecessário no caso dos autos, tendo em vista que o executado é
empresário individual e não há distinção de patrimônio. Confira-se:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“Cumprimento de sentença. Decisão que
reconsiderou anterior despacho que havia deferido a penhora na "boca do
caixa" de sociedade empresária. Insurgência. Alegação de que há confusão
quanto ao patrimônio da pessoa física e do empresário individual. Decisão
que merece ser alterada. Empresa individual. Ausência de separação
patrimonial. Possibilidade da agravante promover os atos constritivos
necessários para satisfazer seu crédito. Desnecessidade da empresa
integrar a lide, nem como de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2255753-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara de Família e
Sucessões;
Data
do
Julgamento:
25/05/2015;
Data
de
Registro:
08/04/2020)
Por fim, quanto ao valor bloqueado na conta
corrente do agravante e posteriormente depositado em conta judicial, não
se vislumbra nenhuma das hipóteses que ensejam o reconhecimento de
impenhorabilidade da verba.
Assim, não se verificando nulidade no
cumprimento de sentença, nem tendo sido demonstrado o caráter
alimentar dos valores bloqueados, incabível o provimento do recurso.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --